Tribunal: TJES
Processo: 5007199-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007199-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA RITA RAMALHO WANDENKOKEN
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007199-78.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANA RITA RAMALHO WANDENKOKEN

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA INVALIDADE DE BOLETOS EMITIDOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓBICE AO ADIMPLEMENTO E DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL NO PARTICULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgaram improcedentes os seus pedidos de disponibilização de novos boletos mediante a restauração do acordo de parcelamento do débito e compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há prova de que os boletos estavam inválidos, inexistindo qualquer elemento (seja uma foto do momento da tentativa de pagamento, ou que, ao verificar que os boletos estavam inválidos procurou o Recorrido o quanto antes para sanar tal falha) que corrobore a narrativa autoral nesse particular, que não se reveste de verossimilhança.

(3). Por isso, não há que se cogitar eventual falha do Recorrido quanto ao referido fato, ressaltando-se ainda que o devedor não pode se eximir de quitar com sua obrigação por ausência de recebimento de instrumento de pagamento ou por impossibilidade deste, sobretudo quando esse pode ser conseguido de outra forma (não tendo demonstrado a Recorrente ter diligenciado nesse sentido antes do vencimento das parcelas).

(4). Ademais, quanto aos danos morais, em que pese a declaração de inexistência do contrato de crédito pessoal nº 101754503, fato é que o débito decorrente do referido contrato não ensejou a negativação da consumidora em cadastro de inadimplentes (em verdade, a anotação desabonadora reclamada decorre do débito referente ao acordo não adimplido pela Recorrente, o qual é regular), não havendo que se falar, portanto, em dano moral
in re ipsa
, tampouco em qualquer circunstância específica que, a partir da cobrança indevida já extinta, tenha implicado abalo psicológico extraordinário à consumidora de modo a deflagrar efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual entendo pela manutenção integral da sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)